Tribunal: TCU
Processo: 039.934/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13804/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.934/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Matheus Ângelo Scaravonatto (CPF XXX.123.049-XX); Matheus Lopes da Silva (CPF XXX.898.696-XX); Messias Pereira Soares Junior (CPF XXX.102.988-XX); Natália Lerina da Costa (CPF XXX.335.000-XX); Natália Vieira Martins (CPF XXX.355.809-XX); Nathália Fani Nunes (CPF XXX.140.397-XX) e Nina Recine Amore (CPF XXX.859.371-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal - PF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.